Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705387-43.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: CAMILA MENDES SOUSA BARBOSA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo regimental interposto por CAMILA MENDES SOUSA BARBOSA, fundamentado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Estatuto Processual Civil, de modo que, manifestamente inviável o presente agravo interno. Registre-se, por oportuno, que não se admite a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se, nesse sentido, o AgInt no RE no AgInt no REsp n. 2.126.547/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 22/11/2024. E ainda: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRAZO LEGAL. 15 (QUINZE) DIAS. INOBSERVÂNCIA. INTEMPESTIVIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITA. NULI DADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Nos termos do art. 994, inciso VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, todos do CPC, e do art. 798 do CPP, é de 15 (quinze) dias corridos o prazo para a interposição de agravo em recurso especial. 2. Na espécie, a Defesa do recorrente foi considerada intimada da decisão de inadmissão do recurso especial em 02/10/2023 (segunda-feira), iniciando-se o prazo recursal no dia imediato e encerrando-se em 17/10/2023 (terça-feira), data em que, equivocadamente, a parte interpôs novo recurso especial. Não conhecido o segundo apelo nobre, a Defesa aviou agravo em recurso especial no dia 29/01/2024, quando já escoado o prazo legal para tanto. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre, constituindo erro grosseiro a interposição de qualquer outra via impugnativa, notadamente novo recurso especial, espécie recursal que, nessa situação, afigura-se preclusa. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado quanto à necessidade de cumprimento de requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580/BA - Rel. Min. Rogerio Schietti). Nesse sentido, foi reconhecido ser essencial a demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). 5. Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em informações de fontes não identificadas ou em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. Precedentes. 6. Exige-se, ainda, a chamada referibilidade, que diz com a prévia vinculação da diligência às suas finalidades legais. A abordagem sem nenhuma menção à mínima investigação prévia ou suspeita de posse dos elementos indicados no art. 244 do CPP não observa tal requisito. 7. No caso concreto, conforme se depreende da narrativa fática das instâncias ordinárias, a abordagem, classificada como casual e de rotina pelos próprios policiais, não contou com nenhum tipo de investigação ou suspeita prévia - sendo afastada a ocorrência -, inclusive, das chamadas denúncias anônimas. Assim, não contam os autos com elementos minimamente objetivos que chancelem a exigência da fundada suspeita exigida pela legislação, conforme interpretada por esta Corte Superior, nos precedentes citados, para justificar a busca pessoal. 8. As diligências irregulares contaminam todo o conjunto probatório (art. 157, e seu §1o, do CPP) e ensejam a completa ausência de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, redundando em necessária absolvição. 9. Agravo regimental não provido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declara a nulidade da busca veicular e de todos os demais elementos de convicção dela decorrente, absolvendo-se o agravante nos termos do art. 386, inciso II, do Código d de Processo Penal. (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 29/8/2024). Demais disso, dispõe o artigo 1.030, §§ 1o e 2o c/c o caput do artigo 1.042, ambos do CPC, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) (...) Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses previstas em lei ou no RITJDFT. Saliente-se, por fim, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo, o que não é o caso dos autos. III – Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 70434522. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018